Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Retornem os autos à Secretaria, para que lá aguardem o fim do prazo concedido pelo Juízo a quo na decisão de ID 99700857 dos autos de origem. Após, certificando-se nos autos, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da celebração de eventual acordo. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora